Tribunal: TJES
Processo: 5028658-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028658-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTINA DOS ANJOS AZEVEDO DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5028658-04.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: VALTINA DOS ANJOS AZEVEDO DA COSTA

RECORRIDO/A: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CPRRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Direito administrativo e constitucional. Contratação temporária pela Administração Pública. Prorrogações sucessivas não verificadas. Ausência de violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Pretensão autoral improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em face da Administração Pública, na qual pretende o reconhecimento da nulidade de contratos de designação temporária, sob o argumento de que exerceu suas funções por longo período, mediante sucessivas prorrogações, em evidente desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, postulando, em consequência, o pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Em sentença de id 17260021, o Juízo de origem julgou improcedente a ação.

Inconformada, a parte requerente interpôs recurso no id 17260022 pretendendo a reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no id 17260027.

Eis o que basta relatar. Decido.

3. Razões de decidir

Inicialmente, registro que a principal razão de decidir da sentença guerreada, foi que a parte participou voluntariamente de contrato que sabia ser nulo ou anulável. Desse modo, o acolhimento da pretensão autoral importaria em permitir o benefício da própria torpeza.

Divirjo de tal linha argumentativa, posto que ignora a vulnerabilidade do trabalhador na relação contratual e vai de encontro a entendimentos consolidados dos tribunais superiores, especialmente STF. Todavia, ao compulsar os autos, apesar de divergir com os fundamentos da R. Sentença, percebo que está correta a conclusão pela improcedência, conforme explicação a seguir.

A possibilidade de recebimento do FGTS em caso de nulidade de contrato temporário está prevista no art. 19-A da Lei n. 8.036/90. A constitucionalidade de tal dispositivo foi afirmada pelo Excelso no Julgamento do Recurso Extraordinário 596.478/RR. Conclusão que foi confirmada posteriormente em outras decisões do próprio STF, e que vem sendo ostensivamente seguida pelos tribunais regionais em todo o Brasil.

As contratações por tempo determinado são exceções permitidas pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, tal exceção somente se legitima quando presentes, cumulativamente, os requisitos da temporariedade, excepcionalidade e interesse público específico, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 658026, Pleno – Tema 612).

Se declarada a nulidade do contrato, subsiste, contudo, o direito do trabalhador ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral (R.E. 765.320) e Tema 191 (RE 596.478). Aplica-se, ainda, a Súmula nº 363 do TST, segundo a qual, embora nulo o contrato, é devido o pagamento da contraprestação pactuada e dos depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Feitas estas considerações, analisando a narrativa autoral e os documentos juntados por ambas as partes, tem-se que a parte laborou em diversos vínculos com a administração Estadual, no cargo de técnico em enfermagem, nos seguintes períodos:

- Vínculo 1: 25/03/2021 a 24/09/2021;

- Vínculo 2: 23/08/2021 a 22/08/2022;

- Vínculo 3: 01/05/2022 a 30/04/2023.

Não vislumbro relação de continuidade entre as contratações em questão, posto o lapso temporal existente entre o fim e início de umas e outras, ou mesmo a sobreposição dos períodos observada entre os vínculos 2 e 3. Esse quadro descaracteriza a alegada renovação sucessiva e, somando a mudança de numeração dos vínculos funcionais observado nas fichas financeiras, evidencia-se que a parte, por iniciativa própria, participou de diferentes processos seletivos, elidindo completamente a tese de “prorrogações” ou “renovações” sucessivas.

De outro lado, observo que todos os contratos tiveram duração razoável e não superior a 12 (doze) meses, duração que não viola as disposições da Lei Complementar Estadual n. 809/2015, que regulamenta as contratações temporárias no âmbito deste Estado.

Quanto à justificativa do excepcional interesse, entendo ser matéria inserida nos limites da discricionariedade administrativa. A ausência de concurso vigente e com cadastro de reserva ativo é suficiente para sanar essa questão.

Portanto, no presente caso, não verifico violação ao art. 37, IX, da Constituição da República. Motivo pelo qual está correta a conclusão pela improcedência da ação.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o julgamento pela improcedência da ação.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)